Tribunal: TJDFT
Processo: 0708147-84.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708147-84.2019.8.07.0018 RECORRENTE:AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. DESISTÊNCIA DA AÇÃO APÓS A PROLAÇÃO DA SENTENÇA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Nos termos do artigo 485, § 5°, do Código de Processo Civil, a desistência da ação só pode ser apresentada até a sentença. 2. Sendo inoportuno o pedido de desistência da ação protocolado após a prolação da sentença de mérito, mas por se mostrar incompatível com o direito de recorrer, deve ser o pedido acolhido, por preclusão lógica, para homologação apenas da desistência dos embargos de declaração sub judice no momento do seu protocolo. 3. Agravo interno interposto conhecido e desprovido. A recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 487, inciso III, alínea “c”, do CPC, sob o argumento de que o pedido de desistência com renúncia realizado com o objetivo de preencher os requisitos necessários para viabilizar a adesão em parcelamento, como o presente caso, enseja a extinção do feito com resolução de mérito. Afirma que a devida extinção do feito com resolução de mérito é medida que se impõe para evitar futuros questionamentos quanto ao cumprimento das exigências previstas na legislação municipal para adesão ao parcelamento. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgados da Corte Superior. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à apontada ofensa ao artigo 487, inciso III, alínea “c”, do CPC. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023